Tribunal: TJMT
Processo: 1000695-23.2021.8.11.0032
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000695-23.2021.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[AMARILDO SANTANA DA SILVA - CPF: 060.373.651-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 074.367.301-85 (APELANTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), FELIPE ANTUNES RONDON - CPF: 035.337.911-57 (EMBARGANTE), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), ANA LUIZA ANTUNES GOMES - CPF: 835.877.481-87 (ADVOGADO), VILSON ARRUDA DA COSTA - CPF: 716.305.491-26 (APELANTE), MARIA DAS DORES BISPO FREIRE - CPF: 063.178.891-39 (APELANTE), LUCAS ROSA DE JESUS NASSARDEN - CPF: 061.170.251-73 (APELANTE), ELIANE MENDES MULLER AFFI - CPF: 109.553.131-04 (ADVOGADO), CLEBERSON SAMPAIO DA SILVA - CPF: 060.926.071-58 (APELANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), RICKELMO ENTONY GOMES ALMEIDA - CPF: 008.793.651-88 (APELANTE), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO - CPF: 069.459.091-66 (APELANTE), MARCELO VIEIRA PODANOSQUI - CPF: 665.828.309-53 (ADVOGADO), WILLIAN CAMARGO DA PAIXAO - CPF: 067.131.781-46 (APELANTE), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), NILDICEIA LUCIA DA SILVA - CPF: 841.443.781-87 (APELANTE), HELIZANGELA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 004.177.801-41 (APELANTE), PATRICIA LIMA SOUZA - CPF: 034.406.371-23 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 782.543.881-72 (ASSISTENTE), ALLAN CARLOS DA GUIA PAIVA - CPF: 007.977.724-48 (ASSISTENTE), JOAO VICTOR ALMEIDA KOSLOSKI (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO), LUCAS ROSA DE JESUS NASSARDEN - CPF: 061.170.251-73 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa do embargante sob o fundamento de omissão no v. Acórdão, no que tange à aplicação da detração penal. A defesa argumenta que o Acórdão deixou de reconhecer a detração e, para sanar tal omissão, anexou documentação pertinente que comprovaria o tempo de prisão do embargante. O embargante pretende a aplicação da detração penal no cálculo da pena.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada contém omissão quanto à detração penal e se os embargos de declaração é o meio adequado para discutir o tema.

III.
Razões de decidir

3.
Inovação recursal
: Os embargos de declaração só podem ser usados para corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal. A detração penal não foi pedida na apelação e só foi mencionada devido à nova dosimetria da pena, ficando a análise a cargo do Juízo da Execução, conforme o art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal, tratando-se de inovação recursal. Além disso, o uso dos embargos para prequestionamento, sem os requisitos do art. 619 do CPP, é proibido pela jurisprudência.

IV.
Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade. 2. A análise da detração penal, nos termos do art. 66, III, 'c', da LEP, é de competência do Juízo da Execução."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; LEP, art. 66, III, "c".
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, TJ-MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
, com efeito modificativo, opostos por
Felipe Antunes Rondon
, contra acórdão desta E. Segunda Câmara Criminal, que à
unanimidade
,
rejeitou
as preliminares e, no mérito
proveu
o recurso de um dos réus e
proveu parcialmente
o recurso dos demais, sendo estes distribuído sob o
n. 1000695-23.2021.8.11.0032.

Em suas razões, o Embargante alega
omissão
no v. acórdão, uma vez que
não foi aplicado o instituto da detração
para
modificar o regime inicial de cumprimento de pena
. (ID 240531673)

Remetidos os autos à
PGJ,
pugna pela
rejeição
dos aclaratórios, preferindo não apresentar sumário de seu entendimento (Id. 244028164).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declarações oposto por
Felipe Antunes Rondon
q
ue irresignado com o V. Acórdão de Id. 239184196, que
à unanimidade,
deu parcial provimento
ao seu apelo, cujo recurso foi
interposto contra a sentença de Primeiro grau, constando a seguinte premissa maior:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRELIMINAR DE NÃO APLICAÇÃO DO JUÍZO APARENTE – INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N.o 11/2017 – RATIFICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PELO JUÍZO COMPETENTE – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS PARA O PROCESSAMENTO DE FEITOS RESTRITOS POR MATÉRIA – ESPECIALIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS – RECOMENDAÇÃO DO CNJ – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR DE NULIDADE POR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO GENÉRICO –
FISHING EXPEDITION
– REJEIÇÃO – SERENDIPIDADE – ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS APÓS EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS JUDICIALMENTE AUTORIZADA – NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DURANTE AS INVESTIGAÇÕES – QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS – DEFERIMENTO PELO JUÍZO APÓS MANIFESTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – RESTRIÇÃO DO DIREITO AO SIGILO QUANDO IMPRESCINDÍVEL AO INTERESSE PÚBLICO – VIOLAÇÃO A PRERROGATIVA DA ADVOGADA, GENITORA DO RÉU – APARELHO CELULAR COMPROVADAMENTE UTILIZADO PELO ACUSADO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – PRESCINDIBILIDADE QUANDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PESSOAS ENVOLVIDAS PUDER SER AFERIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR VIOLAÇÕES OU ADULTERAÇÕES – INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – EXORDIAL QUE OBEDECEU ESTRITAMENTE ÀS CONDIÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 41 DO CPP – SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA – PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO E AO CONTRADITÓRIO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – MANIFESTAÇÃO EM MOMENTO INADEQUADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO PREJUÍZO – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO QUE OCASIONOU A LOCALIZAÇÃO DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO – MANDADO DEVIDAMENTE CUMPRIDO NO ENDEREÇO CONSTANTE DO DOCUMENTO DE EXPEDIÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
ENTRE OS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, CAPUT, DA LEI N. 12.850/2013) – ÓTICA DA ESPECIALIDADE – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DELINEADAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DOS CRIMES, COM A DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU CLEBERSON – IMPERIOSA A SUA ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DAS INVESTIGAÇÕES QUE DENOTAM A OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS MEDIANTE ASSOCIAÇÃO – REFORMA NA DOSIMETRIA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RESTITUIÇÃO DO CELULAR APREENDIDO – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ILEGITIMIDADE DO APELANTE PARA POSTULAÇÃO – RELIMINARES REJEITADAS – RECURSO DO RÉU CLEBERSON PROVIDO – RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS.”

Pois bem, é sabido que o art. 619 do Código de Processo Penal permite a oposição de Embargos de Declaração tão somente em face de decisão judicial que apresente
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

Segundo a defesa, o v. Acórdão contém
omissão
por não aplicar o
benefício da detração penal
, argumentando que não havia dados concretos sobre o cumprimento de pena. Diante disso, a defesa do Embargante apresentou embargos, visando preencher a lacuna existente, anexando documentação que considera pertinente para esclarecer o tempo de prisão do Embargante e requerendo a
aplicação da detração penal.

No entanto, verifico que o presente recurso
não preenche nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargo
s, uma vez que a pretensão, na verdade, se configura como uma
inovação recursal
.

Isso porque a defesa
não
postulou, em sede de apelação, a aplicação do benefício da detração penal. A questão da detração foi mencionada no v. Acórdão devido à necessidade de uma nova dosimetria da pena, em decorrência da absolvição quanto ao crime previsto no art. 2o, § 4o, da Lei 12.850/2013.

Ressalto que, quando do julgamento do recurso, foi consignado que
“análise da detração deverá ser procedida pelo Juízo da Execução, diante da insuficiência de informações sobre a real situação prisional dos acusados.”

Vale destacar que o pedido de reconhecimento da detração, acompanhado da juntada de documentos, foi formulado
após o julgamento do recurso de apelação
. Portanto, até o momento do julgamento, tais pedidos e documentos não haviam sido submetidos à análise.

Ademais, no que tange à detração prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, a competência é do juízo da execução, conforme disposto no art. 66, inciso III, alínea 'c', da Lei de Execução Penal (LEP). Assim, torna-se
desnecessária a discussão
sobre o tema em sede de embargos de declaração, especialmente diante da configuração de
inovação recursal
, o que impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da
preclusão consumativa
.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADES NO JULGADO. CÔMPUTO DO TEMPO DA PRISÃO PROVISÓRIA PARA O FIM DE ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRECISAS SOBRE A REAL SITUAÇÃO PRISIONAL DOS RÉUS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. - Não se agasalham embargos de declaração quando a parte afirma a existência de obscuridade no acórdão, mas, na verdade, pretende rediscutir matéria já decidida -
O cômputo da prisão provisória para fins de determinação do regime prisional poderá ser examinado pelo juiz da execução, ante a ausência de dados concretos para apurar o tempo de prisão dos acusados.”
(TJ-MG - ED: 10481180010300002 MG, Relator: Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data de Publicação: 14/10/2019) Destaquei

Não se pode admitir o desvirtuamento da função jurídico-processual do recurso, utilizado na hipótese com a indevida finalidade
de instaurar discussão sobre matéria nunca antes suscitada
, há muito, reitere-se, fulminada pela preclusão.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO PELA DEFESA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES PARA MODIFICAR ACÓRDÃO QUE DEPROVEU RECURDO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – MANTENDO A IMPRONÚNCIA DO EMBARGANTE PROLATADA NA FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS – ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO E OBSCURIDADE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO EMBARGANTE – NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO DE APELAÇÃO PELA DEFESA – PRECLUSÃO TEMPORAL – TRÂNSITO EM JULGADO FORMAL EM RELAÇÃO À DEFESA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ARGUMENTOS NOVOS – “O DIREITO NÃO SOCORRE AOS QUE DORMEM” – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. Como se sabe os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não se prestando, portanto, ao enfrentamento de matéria não deduzida pela defesa no momento processual oportuno, qual seja, pelo intermédio de recurso de apelação voluntário interposto a tempo e modo devidos. É vedado às partes inovar, em sede de embargos de declaração, a matéria submetida ao crivo do órgão julgador, não devendo ser conhecido os aclaratórios que visam discutir matéria não recorrida, ficando limitada a devolutividade do recurso de apelação criminal àquelas temáticas que foram impugnadas tempestivamente por intermédio de interposição de recurso voluntário das partes, não sendo possível sequer haver aditamento das razões recursais, ou incremento de novas teses em contrarrazões ou em sustentação oral quando do julgamento, muito menos a inovação da matéria já preclusa por meio de embargos de declaração, sendo aplicável, na espécie, a máxima em Direito segundo a qual: “O Direito não socorre aos que dormem.” Embargos de declaração não conhecidos.” (TJ-MT - ED: 00086951420128110042, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

Assim, não tendo o embargante apontado qualquer
ambiguidade, obscuridade, contradição
ou
omissão
a exigir o provimento dos presentes embargos, permanecem inalteradas os termos do acórdão.

Por fim, observa-se a expressa intenção de oposição dos presentes embargos para fins de prequestionamento. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, mesmo com tal finalidade, é necessária a presença dos requisitos dispostos no artigo 619 do CPP, não sendo possível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir e ampliar o conteúdo da decisão, ainda que para fins de prequestionamento.

Diante desses apontamentos,

rejeito

aos Embargos de Declaração opostos por

Felipe Antunes Rondon
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024